Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715022-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: JRAIO SEGURANCA LTDA - ME D E S P A C H O Formula o apelado pedido de desconstituição da penhora do veículo de placa NWF8H92, de propriedade da apelante (ID 340 23774 e 34027929). O pedido foi apresentado tão logo julgado o recurso de apelação, consoante se infere dos autos, sendo, em seguida, disponibilizado o acórdão, negando provimento ao apelo à unanimidade (ID 34027309). Com efeito, o pedido deve ser direcionado ao juiz da causa, em sede de cumprimento provisório de sentença, haja vista que, ao contrário do que assinala o apelado, o recurso teve por objeto não só o benefício da gratuidade da justiça como, também, a discussão sobre a higidez do título que embasa a execução. Nada a prover, portanto, nesta via recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 17:19:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator